Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718286-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISRAEL PINHEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 26292358). Em suas razões (ID 26292347), o agravante afirma ter celebrado contrato de seguro com a agravada, a qual, mesmo diante da ocorrência de sinistro e do pagamento da franquia, recusou-se a promover a total reparação do veículo sob o argumento de que o autor teria dado causa ao dano. Relata que, em fevereiro do ano corrente, ao retornar para sua residência, dormiu ao volante e bateu em algo (imagina ter sido em um buraco ou no meio fio). Tendo despertado, continuou a dirigir por cerca de 800 metros, mas o veículo parou de funcionar. Alega não ter visto necessidade de parar por não ter percebido, no momento, nenhuma alteração no carro. Assevera ter demonstrado a presença dos elementos autorizadores da tutela provisória vindicada (plena reparação das avarias), pois as suas alegações estão escoradas em prova documental e a urgência deriva da utilização do automóvel para o seu sustento (aplicativos de transporte – única fonte de renda). Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada, a fim de ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela. Ausência de preparo em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no inciso I do art. 1.015 do CPC. Em análise perfunctória, considero presente a urgência da medida postulada, pois, há elementos a demonstrar que o agravante está privado da utilização de seu instrumento de trabalho, necessário à sua subsistência e de sua família. Todavia, não reputo demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Conquanto possível extrair dos elementos já carreados aos autos a relação jurídica havida entre as partes, a tutela provisória se confunde com o próprio mérito da ação originária. Além disso, a controvérsia perpassa questões de direito (limites de cobertura) e avança – necessariamente – sobre matéria fática, reclamando instrução probatória. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator